Tribunal: STF
Processo: ARE 1478414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 51, p. 1-4) interposto da decisão que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 49, p. 1) deduzido de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 35, p. 1-17).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 139.384/SP (certidão; eDOC 66, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-16), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; recentemente: ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; dentre outros. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    No caso, o recorrente interpôs embargos infringentes e de nulidade contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, e, no mérito, por maioria de votos, (a) deu provimento aos recursos dos acusados Fernando e Gustavo, a fim de absolvê-los, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (b) deu provimento ao apelo do Ministério Público, e parcial provimento aos inconformismos dos réus Maurício, Emídio, Natanael e Dimas, somente para fixar o regime prisional aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade que lhes foi aplicada, vencida em parte a Exma. Des. Relatora, que negava provimento a todos os apelos. 



    Contudo, a Turma Julgadora não conheceu tal reclamo apontando que ‘(...) A relatora sorteada é que ficou vencida, pois negava provimento a todos os recursos e, portanto, mantinha o regime semiaberto estabelecido na sentença. Ora, se a decisão tomada pela maioria foi a mais benéfica, nos termos do art. 609, § único do Código de Processo Penal, não há interesse do embargante em ver reformado o acórdão, de sorte que impossível conhecer do pedido’. 



    Assim, tendo em vista que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo para a apresentação do cabível, inviável a admissão do recurso extraordinário.



    Nesse sentido vem decidindo o Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme AgRg no AI nº 610.363/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.11.07, com a seguinte ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Recurso manifestamente incabível não tem o condão de suspender o prazo para interposição do recurso extraordinário. Precedentes. (...).” (eDOC 49, p. 1-2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente